Tribunal: TJMT
Processo: 0013010-49.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013010-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DE JESUS DOS SANTOS CRUZ - CPF: 694.085.211-53 (APELADO), ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ - CPF: 668.048.411-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE EM HIDRÔMETRO – NÃO COMPROVAÇÃO – TROCA DO CAVALETE E DO MEDIDOR – COBRANÇA DE TAXAS E MULTAS INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A TÍTULO DE PENAS PECUNIÁRIAS – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENTE – VALOR DA REPARAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se consta no Termo de Ocorrência e Inspeção que o medidor permaneceu intacto, é infundada a cobrança de taxas e multas por suposta fraude cometida pelo consumidor, bem como pela religação do serviço, de modo que tais atos caracterizam ato ilícito a ensejar a restituição do valor pago indevidamente e a reparação por danos morais em razão da atitude abusiva da Concessionária e da suspensão de serviço essencial.

Mantém-se a importância fixada para a indenização quando adequada para o caso concreto e em consonância com a jurisprudência, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o critério satisfativo-pedagógico da medida.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para
“declarar inexigíveis os valores cobrados a título de multa e instalação de cavalete e hidrômetro,
determinar
a “devolução na forma simples referente ao pagamento nos valores de R$ 330,81 e R$ 801,80, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença”,
e condenar a ré em danos morais de R$5.000,00, com juros de mora desde a citação e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante aduz que em vistoria realizada na unidade consumidora da apelada ficou constatada a danificação do hidrômetro, bem como ausência de leitura de consumo inferior ao mínimo.

Afirma que em 18-1-2018, ela teve o fornecimento dos serviços suspenso em decorrência de débito pendente. Diz que mesmo após o corte, a UC continuava sendo abastecida, o que gerou suspeita de derivação de ramal/ligação por conta própria.

Alega que, por isso, seus prepostos compareceram ao local em 16-2-2016, ocasião em que foi identificada a conduta dolosa da apelada ou de terceiro.

Ressalta que a irregularidade é facilmente notada por meio das fotografias tiradas do local, além de ter sido registrado Boletim de Ocorrência.

Sustenta que a apelada foi devidamente notificada e permaneceu inerte, não tendo apresentado defesa administrativa.

Assevera que, com a substituição do hidrômetro, o consumo foi normalizado.

Assegura que respeitou o Regulamento de Serviços de Água e Esgoto previstos na Resolução n. 05/2012 da AMAES e que a multa está devidamente justificada, razão por que não é caso de restituição do valor pago a esse título.

Argumenta serem indevidos os danos morais, tendo em vista a inexistência de ato ilícito, verificando-se meras cobranças administrativas, bem como que a suspensão teve origem no inadimplemento da apelada, configurando exercício regular de direito.

Subsidiariamente, postula a redução do montante arbitrado.

Destaca que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 175398722).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que é titular da unidade consumidora de matrícula n. 431064-0 e que foi surpreendida com a retirada pela ré do cavalete e do hidrômetro, sob a alegação de constar débitos (de março a setembro de 2015) e que, por isso, em 18-11-2015 teve suspenso o fornecimento do serviço de água. Diz que procedeu logo à quitação da dívida, sendo que na próxima fatura, de dezembro de 2015, veio a cobrança de R$206,47, referente a
Valor Total dos Demais Serviços.

Aduz que ficou inadimplente com as faturas de outubro a dezembro de 2015 e janeiro de 2016, e que em 22-2-2016, a ré determinou novo corte do abastecimento de água, quando então retirou o cavalete e o hidrômetro. Afirma que novamente quitou toda a dívida existente, porém a religação não foi possível diante da ausência dos equipamentos mencionados e, quando compareceu à sede da empresa ré, esta exigiu o pagamento de uma taxa de R$200,64 para proceder à reinstalação, o que foi por ela (autora) realizado, sendo depois imposta nova taxa para colocação de outro cavalete e hidrômetro, de R$330,81.

Também foi-lhe aplicada uma multa de R$801,80 relativa à
irregularidade grave

– Categoria Residencial, sob a alegação de ter violado o lacre de corte em sua unidade consumidora
e
estar consumindo água indevidamente
.

Ressalta que o Termo de Ocorrência e Inspeção constatou que não houve violação do lacre, de modo que são indevidas todas as taxas e multas cobradas.

Busca a restituição em dobro do que adimpliu indevidamente (R$746,54) e reparação moral de R$88.000,00.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para
“declarar inexigíveis os valores cobrados a título de multa e instalação de cavalete e hidrômetro,
determinar
a “devolução na forma simples referente ao pagamento nos valores de R$ 330,81 e R$ 801,80”,
e condenar a ré em danos morais de R$5.000,00.

Por se tratar de relação de consumo, compete à Concessionária comprovar a legitimidade das cobranças, sobretudo porque houve inversão do ônus da prova em decisão contra a qual não houve Recurso (ID. 192298731 – pág. 17).

No Termo de Ocorrência de Irregularidade na Ligação de Água e/ou Esgoto Sanitário, confeccionado em 22-2-2016, ficou registrado que o lacre do medidor estava intacto (ID. 192298725 – pág. 21).

Logo, a aplicação de multas e taxas por suposta violação do equipamento, prática de fraude e religação do fornecimento da água, demonstra-se totalmente infundada, de modo que o corte do serviço e a demora no seu restabelecimento caracterizam ato ilícito e ensejam o dever de restituição do montante pago referente a tais penalidades, bem como danos morais em razão da suspensão de serviço essencial.

Quanto ao montante de R$5.000,00, estão até mesmo aquém do comumente fixado por esta Câmara em casos análogos, são condizentes com o estabelecido no artigo 944 do Código Civil e não destoam do que tem arbitrado o STJ em situações semelhantes.

Sobre a matéria, julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.

(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

Na hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a citação (artigo 405 do Código Civil).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023